Tribunal: TJMT
Processo: 1022617-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022617-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[TATIANE DALLA COSTA SAVIO - CPF: 021.960.081-33 (ADVOGADO), CILMARA APARECIDA TERRES PASSARINI - CPF: 823.317.311-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MARIA RENILDA LEAL DOS SANTOS - CPF: 327.008.811-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ADVOGADO CONSTITUÍDO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de nulidade processual por suposta ausência de intimação pessoal da executada para pagamento voluntário, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado pelo Banco do Brasil S.A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal da executada compromete a validade dos atos praticados na fase de cumprimento de sentença, especialmente à luz do art. 513, § 2o, I, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O CPC determina que a intimação para cumprimento da sentença se faz na pessoa do advogado constituído, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte quando esta se encontra devidamente representada.

4. Restou comprovada a atuação da patrona da agravante desde o início da fase executiva, com participação ativa nos autos.

5. A alegação de inacessibilidade do documento mencionado na decisão foi afastada pelo juízo a quo, que esclareceu tratar-se de documento sigiloso, posteriormente disponibilizado à visualização da advogada da executada.

6. A nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo, o que não se observa no presente caso, pois a agravante exerceu regularmente sua defesa após a constrição patrimonial.

7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo advogado constituído, a intimação via DJe é válida e suficiente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A intimação para cumprimento de sentença deve ser realizada na pessoa do advogado regularmente constituído nos autos, nos termos do art. 513, § 2o, I, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Cilmara Aparecida Terres Passarini
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença, n. 0008279-83.2014.8.11.0007 - Cód. 121051, movido pelo Banco do Brasil S.A., que rejeitou a preliminar de nulidade processual suscitada em razão de alegada ausência de intimação para pagamento voluntário.

A agravante sustenta que, na origem, tramita cumprimento de sentença ajuizado pelo Banco do Brasil S.A., no qual houve constrição sobre seus imóveis, tendo sido intimada da penhora em 22 de outubro de 2024. Alega que, apenas nessa ocasião, tomou ciência inequívoca da fase executiva.

Em seguida, arguira nulidade absoluta por ausência de sua intimação pessoal para efetuar o pagamento voluntário do débito, bem como de todos os atos subsequentes.

Afirma, ainda, que a decisão de primeiro grau baseou-se em documento (ID 37523329 - pág. 29) que, segundo sustenta, não existe ou não se encontra acessível nos autos, configurando manifesta violação ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1o, do CPC.

Destaca que a falta de intimação para pagamento voluntário compromete seu direito de quitar o débito sem os acréscimos legais ou, alternativamente, de apresentar impugnação, caracterizando grave cerceamento de defesa e ofensa direta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal).

Diante desse quadro, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os atos executivos em curso até o julgamento final do agravo.

No mérito, o total provimento do recurso para o fim de reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo-se a nulidade de todos os atos processuais praticados no cumprimento de sentença antes da regular intimação da Agravante, determinando-se a reabertura do prazo para o pagamento voluntário do débito, nos termos do art. 523 do CPC.

Foi concedido efeito suspensivo.

Vieram as informações do juízo “a quo”.

Contrarrazões pelo desprovimento, com a juntada de documentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Cilmara Aparecida Terres Passarini
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença, n. 0008279-83.2014.8.11.0007 - Cód. 121051, movido pelo
Banco do Brasil S.A.,
que rejeitou a preliminar de nulidade processual suscitada em razão de alegada ausência de intimação para pagamento voluntário.

A agravante sustenta, em síntese, que apenas tomou ciência da fase executiva quando da intimação da penhora, em 22 de outubro de 2024, oportunidade na qual teria ocorrido, segundo afirma, ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por ausência de intimação pessoal.

O recurso, todavia,
não comporta provimento
.

Isso porque, o artigo 513, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que, sendo o executado representado por advogado constituído nos autos, a intimação para o cumprimento da sentença deve se dar exclusivamente na pessoa do patrono. O texto legal é claro e não admite interpretação diversa:

“Art. 513 [...] § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - por meio de seu advogado constituído nos autos”.

Nos presentes autos, resta documentalmente comprovada a atuação da patrona da agravante desde a fase inicial do cumprimento de sentença, inclusive com diversas manifestações, petições e juntadas regulares, o que afasta qualquer alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal da executada.

A controvérsia levantada pela agravante — de que o documento ID 37523329, mencionado na decisão agravada, não existiria ou não seria acessível — foi devidamente esclarecida pelo juízo de origem, que informou que:

“O referido documento de ID 37523329 se encontra em segredo de justiça, diante do sigilo fiscal das informações contidas. [...] Procedi com a inclusão da advogada da parte executada como visualizadora do referido ID 37523329.”

Ou seja, a alegada inacessibilidade do documento decorreu do sigilo legal imposto sobre seus dados, não havendo qualquer nulidade ou omissão a ser sanada. Pelo contrário, o juízo adotou as providências necessárias à sua visualização pela procuradora da executada.

Além disso, verifica-se que a parte agravada demonstrou nos autos que a intimação da executada, na fase de cumprimento, ocorreu regularmente na pessoa de sua patrona, nos moldes exigidos pela lei processual civil. A invocação de nulidade carece, portanto, de respaldo fático e jurídico.

Nesse contexto, existindo advogado constituído nos autos, a intimação para pagamento voluntário deve se dar através deste, e a ausência de intimação pessoal do devedor não configura nulidade:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS, PELO DJE . 1. Alegação de nulidade do cumprimento de sentença por falta de intimação pessoal dos executados. Não ocorrência. Inteligência do art . 513, § 2o, I, do CPC. 2. Executados intimados através de advogado, pelo DJe. Providência suficiente. Inexistência de irregularidade. Decurso de prazo bem certificado. 3. Recurso desprovido . Decisão mantida.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2302707-28.2023.8 .26.0000 Mauá, Relator.: Paulo Alonso, Data de Julgamento: 12/03/2024, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024)

Inexiste, portanto, qualquer vício a ser sanado, tampouco prejuízo concreto à parte, especialmente porque a agravante se manifestou nos autos logo após a constrição, oportunidade em que exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa.

Como é sabido, a nulidade processual somente se configura quando comprovado o efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief), o que não ocorre no presente caso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo-se
íntegra a decisão que rejeitou a preliminar de nulidade por ausência de intimação
, porquanto
regularmente efetuada na pessoa da patrona da parte executada
, nos moldes do art. 513, §2o, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025